Tribunal: TJDFT
Processo: 0728897-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROCESSAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DE EMPRESAS. ERRO NO SISTEMA OPERACIONAL DO BANCO. CRÉDITOS EM MULTIPLICIDADE EM CONTAS DE CLIENTES DE OUTROS BANCOS. ESTORNO DE VALORES SEM ANUÊNCIA DO TITULAR DA CONTA. VEDAÇÃO. RESOLUÇÃO No 2.878/2001 DO BACEN. VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ACORDOS EXTRAJUDICIAIS ENTRES OS BANCOS. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE PARA PRODUÇÃO DE EFEITOS. INTERESSE DE AGIR. PRESENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA.
1. O interesse de agir ou interesse processual corporifica no trinômio: necessidade, utilidade e adequação que o provimento judicial pode propiciar à parte lhe oportunizando uma situação mais favorável.
2. Ainda que tenha ocorrido erro no sistema do Banco que processa folhas de pagamentos de empregados de empresas, as instituições financeiras destinatárias dos TED's (transferência eletrônica disponível) não podem estornarem os valores creditados indevidamente em conta de seus clientes, sem a anuência do titular da respectiva conta, por expressa vedação prevista na Resolução no 2.878/2001 do BACEN.
3. Havendo celebração de acordos extrajudiciais entre os Banco para devolução dos valores creditados indevidamente e bloqueados por decisão judicial, esses acordos dependem de homologação judicial para legitimar a devolução dos respectivos valores ao Banco de origem. Assim, remanesce o interesse de agir da instituição financeira autora da ação para o processamento da causa e homologação de tais avenças.
4. Deu-se provimento ao recurso.